Tribunal: TJSP
Processo: 0032850-78.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - A competência se fixa pela natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir – Execução visando a cobrança de taxa por associação contra proprietário de imóvel em loteamento - Matéria afeita ao âmbito de competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I.1 e I.21, da Resolução no 623/13,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - A competência se fixa pela natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir – Execução visando a cobrança de taxa por associação contra proprietário de imóvel em loteamento - Matéria afeita ao âmbito de competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I.1 e I.21, da Resolução no 623/13, deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes do C. Grupo Especial - Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da Colenda 5a Câmara de Direito Privado (suscitada).